Tribunal: TJMT
Processo: 1008921-56.2025.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008921-56.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA - CPF: 039.373.184-70 (RECORRENTE), CRISTIANO DOS ANJOS LOPES - CPF: 026.121.874-30 (ADVOGADO), TERESA MARTHA CHAVES ALENCAR FERREIRA - CPF: 165.615.034-49 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL) em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teriam sido enfrentados expressamente os arts. 251-A da Lei nº 7.565/86, 944 do Código Civil, 373, §2º, do Código de Processo Civil, 7º do Código de Defesa do Consumidor, bem como os arts. 5º, II e LV, 37, 174, 175 e 178 da Constituição Federal. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1008921-56.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizados Especiais de Cáceres

Embargante(s):

Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)

Embargado(s):

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

Teresa Martha Chaves Alencar Ferreira

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar expressamente diversos dispositivos legais e constitucionais relacionados à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, à configuração do dano moral, ao ônus da prova e à compatibilidade entre a legislação consumerista e a regulamentação específica do transporte aéreo.

Todavia, o acórdão apreciou de forma suficiente todas as questões necessárias ao julgamento da controvérsia. Houve expressa análise da incidência do Código de Defesa do Consumidor, da responsabilidade objetiva da transportadora, da prática de overbooking, da ausência de assistência adequada aos passageiros, da configuração do dano moral e da proporcionalidade do valor indenizatório fixado.

A circunstância de o colegiado não ter mencionado individualmente cada dispositivo legal ou constitucional invocado pela parte não caracteriza omissão. O julgador não está obrigado a examinar um a um todos os argumentos apresentados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para formar seu convencimento e solucionar integralmente a controvérsia.

Observa-se, inclusive, que as teses jurídicas correspondentes aos dispositivos indicados pela embargante foram efetivamente enfrentadas.

O acórdão afastou a prevalência pretendida do Código Brasileiro de Aeronáutica, reconheceu a existência de dano moral a partir das circunstâncias concretas dos autos e concluiu pela adequação do valor indenizatório fixado, não havendo qualquer ponto relevante deixado sem apreciação.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento da matéria supostamente violada, cabe também enfatizar que o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ademais, o artigo 1.025 do CPC determina que “
Consideram-se incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

As razões apresentadas nos aclaratórios revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, suscitado em contrarrazões, tenho que embora os aclaratórios não comportem acolhimento, não se verifica, no caso concreto, manifesta intenção de retardamento processual apta a justificar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sobretudo porque a parte embargante buscou, ainda que inadequadamente, o reexame de questões relacionadas à fundamentação do acórdão.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026